Tribunal: TJDFT
Processo: 0745423-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. PARTIDO POLÍTICO. HONRA OBJETIVA. VÍDEO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. YOUTUBE. PARLAMENTAR FEDERAL. IMUNIDADE. NEXO DE FUNCIONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual condenou o réu ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de exercício abusivo do mandato parlamentar, em face de extrapolamento de sua imunidade parlamentar, fora dos recintos da Casa Legislativa. 1.1. Nesta sede, o apelante pede a reforma da sentença, a fim de afastar a sua condenação a danos morais. Defende a imunidade material e a liberdade de expressão parlamentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as declarações do réu em vídeo publicado no YouTube ultrapassaram os limites da liberdade de expressão, configurando ofensa à honra e imagem do autor; (ii) estabelecer se o valor indenizatório fixado a título de dano moral é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não é absoluta, devendo respeitar outros direitos fundamentais, como a honra e a imagem. No caso, o réu, em vídeo publicado no YouTube, fez declarações ofensivas e caluniosas, associando os eleitores do Partido dos Trabalhadores a "traficantes, bandidos e assassinos", expressões verdadeiramente ofensivas.
4. A imunidade parlamentar, prevista no art. 53 da Constituição Federal, não se aplica ao caso, pois as declarações foram feitas fora do âmbito da atividade parlamentar, em contexto de campanha eleitoral e em rede social, sem relação direta com o exercício do mandato. 4.1. Isso porque, a doutrina exige um nexo de funcionalidade entre as declarações proferidas fora da Casa Legislativa. 4.2. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade material depende da demonstração do nexo funcional entre as opiniões, palavras e votos e o desempenho do mandato parlamentar. Essa conexão é presumida de forma absoluta se as declarações foram proferidas dentro do parlamento e relativa aos atos praticados fora do recinto.
5. A liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV, da Constituição Federal - CF) é um pilar do Estado Democrático de Direito e deve ser garantida a todos, respeitando limites os quais protejam honra, dignidade e imagem. 5.1. Embora a Constituição Federal assegure esse direito sem restrições, este não é absoluto, devendo coexistir com outros princípios constitucionais, como a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Conquanto não existam limites previamente definidos para o exercício do referido direito, tem-se que o uso abusivo implica análise da responsabilidade civil, na medida em que a Constituição também dispõe, no art. 5o, inciso X, serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 5.2. Na hipótese, inexiste cobertura institucional quando o agente político atua de forma desvinculada de sua atividade típica, especialmente quando o faz em redes sociais (YouTube), fora do âmbito da Casa Legislativa respectiva, como se observa no caso dos autos, no qual o réu, embora ostente a condição de Deputado Federal, publicou vídeo no YouTube, de caráter pessoal e não institucional, contendo afirmações desabonadoras à imagem do autor, dissociadas de qualquer finalidade legislativa ou de fiscalização própria do cargo eletivo.
6. Quanto ao valor da indenização, mantém-se o montante fixado na r. sentença, por comparecer necessário e suficiente para reprimir e punir a ofensa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.
Tese de julgamento:
“1. A liberdade de expressão não é absoluta e deve ser exercida com respeito aos direitos fundamentais da honra e imagem. 2. Declarações ofensivas e caluniosas, veiculadas em rede social, desconexas com a atividade parlamentar, ensejam responsabilidade civil por dano moral. 3. O valor estabelecido na r. sentença é necessário e suficiente para reprimir e punir o autor da ofensa".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV e X; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010,II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 850273/BA, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), DJe 24/08/2010. TJDFT, 07229817820218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021; TJDFT, 0718837-24.2022.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 02/08/2023.